Tribunal: TJPA
Processo: 0808238-76.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808238-76.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCIAL MARCOS MENDES JASTES

IMPETRADO: 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. A decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, para preservar a integridade física e psicológica da vítima e, sobretudo, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, considerando indícios suficientes de autoria e provada a materialidade, bem como a gravidade do delito praticado, a periculosidade do agente,
sendo necessária a manutenção do encarceramento cautelar com vistas a tutelar o meio social, resguardar a integridade da vítima e impedir a reiteração criminosa, visto que o Paciente responde a outros processos criminais, incidentes também no âmbito de violência doméstica contra mulher, dois deles em que figuram como vítima a sua genitora (Processo nº 0013684-88.2020.8.14.0401, Processo nº 0008607- 98.2020.8.14.0401, Processo nº 0009038-35.2020.8.14.0401, Processo nº 0014463-77.2019.8.14.0401 e Processo nº 0008711- 90.2020.8.14.0401
, o que demonstra a total sua falta de controle quando se trata de violência em âmbito doméstico ou familiar, denotando-se a necessidade de seu encarceramento, em observância ao direito à integridade física e em respeito à vida da ofendida, que restarão ameaçadas caso o mesmo seja libertado.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. INOCORRENCIA.

Não consta nos autos nenhuma indicação de que o Paciente se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, em benefício de Marcial Marcos Mendes Jastes, contra ato do MM. 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 20/07/2021, pela suposta prática de ameaça (art. 147, caput, CPB) em desfavor de sua sobrinha, Drielly Tamiris Maciel Jastes, sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em prisão preventiva.

A defesa aponta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva, pois a decisão exarada pela autoridade coatora carece de fundamentação idônea, eis que, no caso em tela, não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, que foi determinada com base em critérios genéricos e inidôneos.

Por fim, aponta que a manutenção do paciente no cárcere gera grande risco de contaminação diante da pandemia do COVID-19, razão pela qual requer a concessão liminar da ordem, com a imediata revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares da prisão.

Diante de minhas férias regulamentares, os autos foram distribuídos a relatoria da Desª Maria de Nazaré Gouveia, momento em que esta indeferiu a liminar e solicitou informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opinando pelo conhecimento e denegação ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

De pronto verifico que a suposta ilegalidade na prisão em flagrante do paciente não restou configurada, pois de acordo com as informações judiciais:

“No dia 20 de julho de 2021, o paciente foi preso em flagrante delito, pela prática dos crimes de Ameaça e Violação de Domicílio qualificada contra a sua filha Drielly Tamiris Maciel Jaster. Segundo o relatado perante a autoridade policial, no dia do fato, o acusado teria invadido a residência da ofendida, aparentemente em estado de embriaguez, ocasião em que teria também a ameaçado de esfaqueamento.

2 — O feito foi distribuído para o juízo plantonista, que homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva, por restarem configurados não só o fumus comissi delicti, como também o periculum libertatis, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 c/c art. 313, todos do Código de Processo Penal. [...] Em decisão proferida na data de 06/08/2021, foram recebidas a

Denúncia e o seu aditamento, bem como foi apreciado o pleito de concessão da liberdade provisória, quando, então, o Juízo decidiu-se pelo indeferimento do pedido, sob o fundamento de ser o custodiado contumaz na prática de delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, visto que responde a outros dois processos criminais em que figuram como vítima a sua genitora (proc.
0013684-88.2020.8.14.0401,
em trâmite neste Juízo, e proc. n.°:
0008607-98.2020.814.0401,
em trâmite na 2" Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher), pelos quais já esteve, inclusive, preso. Considerou-se, ademais, insuficiente a substituição da prisão por outra medida cautelar ou monitoramento eletrônico, haja vista que o custodiado, caso solto, poderia colocar novamente em risco a integridade física e psicológica da

vítima. [...] 11 - No que se refere aos antecedentes criminais, informo a existência dos seguintes feitos: processo n° 00047037020208140401, na 7' Vara Criminal de Belém (arts. 147 e 140 do CPB); processo n° 00086079820208140401, em trâmite na na 2' Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém (art. 147 do CPB); processo n° 00090383520208140401, em trâmite na 2' Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém (art. 24-A da Lei n° 11.340/06); processo n° 0013684882020814040, em trâmite neste Juízo (art. 24-A da Lei n° 11.340/06); processo n° 00144637720198140401, em trâmite na 1' Vara do Juizado Especial Criminal de Belém (art. 129 do CPB); processo n° 00087119020208140401, em trâmite na 2' Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém (Medidas Protetivas de Urgência).”

Após a audiência de custódia, o Juízo, converteu o flagrante em prisão preventiva, considerando a presença dos fundamentos autorizadores da mesma, as quais foram justificadas nos seguintes termos:

“Não obstante as alegações da defesa e o parecer do órgão Ministerial, verifico que o contexto fático indica a necessidade da manutenção da decisão que determinou a segregação cautelar do representado, nos termos do art. 312, do CPP, eis que permanecem os requisitos motivadores de seu encarceramento, sendo insuficiente a substituição da prisão por outra medida cautelar ou monitoramento eletrônico.

Aliado a isso, verifico que o custodiado é contumaz na prática de delitos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, visto que responde a outros dois processos criminais em que figuram como vítima a sua genitora (proc. n.º: 0013684-88.2020.8.14.0401, em trâmite neste Juízo e proc. n.º: 0008607-98.2020.814.0401, em trâmite na 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher), pelos quais já esteve, inclusive, preso. Tal situação apenas confirma a sua periculosidade concreta, de modo que, caso solto, o réu poderá cometer outros atos atentatórios à integridade física e psicológica da vítima, colocando-a em risco.”

No que tange a ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos legais para a segregação cautelar do paciente, entendo não prosperar, pois verifica-se que, a decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade do paciente, sendo necessária a manutenção do encarceramento cautelar com vistas a tutelar o meio social, resguardar a integridade da vítima e impedir a reiteração criminosa, visto que o Paciente responde a outros processos criminais, incidentes também no âmbito de violência doméstica contra mulher (Processo nº 0013684-88.2020.8.14.0401, Processo nº 0008607- 98.2020.8.14.0401, Processo nº 0009038-35.2020.8.14.0401, Processo nº 0014463-77.2019.8.14.0401 e Processo nº 0008711- 90.2020.8.14.0401).

Além disso, observa-se que o paciente que demonstra a sua falta de controle quando se trata de violência em âmbito doméstico ou familiar, denotando-se a necessidade de seu encarceramento, em observância ao direito à integridade física e em respeito à vida da ofendida, que restarão ameaçadas caso o mesmo seja libertado, logo, entendendo, que estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.02799831-39, 177.663, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-03, Publicado em 2017-07-05).

No mais, ressalte-se, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Noutro giro, quanto ao
pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em medidas cautelares, diante da pandemia de COVID-19
, doença causada pelo novo corona vírus, entendo incabível, pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos Pacientes.

Ademais, o Paciente, não está inserido em grupo de risco, e a crise do novo corona vírus, deve ser sempre levada em conta, na análise de pleitos de libertação de presos, mas não é um passe livre, para a liberdade de todos. Neste sentido são os julgados:

HABEAS CORPUS. DOIS ROUBOS COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PACIENTE REINCIDENTE QUE, POR OCASIÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, ENCONTRAVA-SE HÁ QUASE DOIS ANOS NA SITUAÇÃO DE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. [...] STJ. COVID 19. Quanto à questão relativa à pandemia do Covid-19, cumpre destacar que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela sua defesa, se trata de apenas uma recomendação e, sendo assim, não possui efeito vinculante. Não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. Em situações como a que estamos vivendo, a prioridade deve ser a sociedade, que é o objetivo principal do Estado Democrático de Direito. A soltura indiscriminada de criminosos autores de crimes graves, como o dos presentes autos, somente agravará o caos que se aproxima com a evolução do número de casos de pessoas infectadas. Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária, havendo, inclusive, a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Ademais, o paciente não preenche as condições exigidas pela referida Recomendação. ORDEM DENEGADA.

TJRS - HC nº 70084135458 – 5ª Câmara Criminal – Rel. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - julgado 13/05/2020.

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 13/09/2021